Tribunal: TJMT
Processo: 1043796-88.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043796-88.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMILIA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 117.117.101-30 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – DETERMINADA A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – ALEGADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SUPOSTO
OVERRULING
– NÃO OCORRÊNCIA – SÚMULA 85/STJ – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES EMANADOS DO STJ RESPALDANDO O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. É entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça de que apenas em sede liquidação da sentença se poderá verificar se a reestruturação da carreira do servidor público supriu, por completo, eventual defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor.

2. Não há falar em superação do entendimento (
overruling
) se existentes julgados emanados recentemente Superior Tribunal de Justiça preconizando a mesma solução para o problema jurídico em exame.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que
o condenou ao pagamento em favor de
EMÍLIA DA SILVA RIBEIRO
da diferença salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV em percentual a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.

Em síntese, o Agravante aduz que se encontra superado o entendimento adotado por esta Corte de Justiça acerca da matéria controvertida (
overruling
), seja porque houve o afastamento expresso pelo STF da tese da prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a reestruturação da carreira dos servidores públicos, seja porque o STJ tem reformado diversas decisões emanadas deste Tribunal.

Ajunta que, nos Agravos em Recurso Especial n.

1.595.391-MT, n. 1.633.208-MT e n. 1.639.096-MT, o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de postular a verba de URV pelos servidores públicos militares do Estado, cujo termo inicial foi a ocorrência da reestruturação de carreira.

Ainda, destaca que o Ministro Herman Benjamin, também julgando dois Agravos em Recurso Especial, entendeu que a reestruturação de carreira não deve ser olvidada para aferição da ocorrência da prescrição, ordenando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso analise a tese da prescrição, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira (Agravos em RESp nº 1.597.774 e 1.598.815, DJe: 02/06/2020).

Requer, pois, seja reformada a decisão com a declaração da ocorrência da prescrição de fundo de direito, tendo em vista que ultrapassados cinco anos entre a data da reestruturação e a propositura da ação, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a análise da tese em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da denominada prescrição de trato sucessivo.

Em contrarrazões, a Agravada destaca que não há legislação que demonstre a reestruturação de sua carreira ou a existência de qualquer norma que faça menção à recomposição decorrente da perda da URV e que se revela descabida a pretensão de rediscussão da matéria em sede de liquidação de sentença. Pretende, assim, seja negado provimento ao agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

A insurgência do Agravante cinge-se ao pretendido reconhecimento da ocorrência de prescrição de fundo de direito na hipótese, cujo prazo, a seu sentir, tem como termo inicial a reestruturação da carreira da Agravada.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Ainda que o Agravante alegue que o Supremo Tribunal Federal preconiza que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, restou devidamente registrado na decisão agravada que não há como se aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira integrada pela Agravada e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal conclusão demanda cálculo a ser elaborado em liquidação de sentença.

Com efeito, conforme já devidamente assentado na decisão agravada, faz-se necessária a liquidação de sentença para se apurar a existência, ou não, dessa defasagem, e, caso existente, qual o percentual concretamente devido.

Nesse contexto, o instituto da prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data do ajuizamento da ação, tendo em vista que se trata de relação jurídica de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), não havendo falar em contagem do prazo prescricional a partir da edição das leis que tenham promovido a reestruturação da carreira da servidora.

Releve-se, por oportuno, que é possível que a reestruturação da carreira tenha, de fato, promovido a recomposição de eventual defasagem salarial, não mais fazendo jus a Agravada à percepção de qualquer diferença, todavia, tal conclusão reclama a devida averiguação em liquidação por arbitramento.

A propósito, em que pese haja julgados do Superior Tribunal de Justiça sustentando a tese aventada pelo Agravante, também é possível encontrar decisões recentemente emanadas do Tribunal da Cidadania mantendo o entendimento consolidado neste Sodalício.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. A APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR SERÁ FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO DIREITO LOCAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 280/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta por Servidora Pública contra o Estado de Mato Grosso, em que almeja a incorporação do percentual de 11,98% a sua remuneração, em decorrência de suposta perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV.

2. A leitura do acórdão combatido revela que a alteração do julgado para se concluir pela existência de reestruturação da remuneração da carreira dos servidores demandaria, necessariamente, a análise do direito local, o que não se mostra viável no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

3.
Com efeito, eventual defasagem remuneratória ou reestruturação financeira da carreira dos servidores será apurada no âmbito da liquidação de sentença, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior. Precedentes: (AgInt no AREsp 1.627.861/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/6/2020); AgInt no AREsp 1.308.444/MT, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29/3/2019).

4. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1694940/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA 182/STJ.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei 8.880/94.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de demonstração da alegada divergência jurisprudencial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Em relação ao art. 1º do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte.

V. De igual modo, inclusive em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que ‘a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença’ (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019.

VI.
Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que
‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).
Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelas instâncias ordinárias - no sentido de que, ‘apesar da possibilidade da ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, não há nos autos, provas aptas a comprovar se os vencimentos dos autores foram convertidos ou não na data do efetivo pagamento. Além disso,

em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem
’;
e que

a limitação temporal, decorrente da reestruturação da carreira, ‘somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível aos autores’
-, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

Assim, não há falar em
overruling
se a Corte Superior também admite o entendimento de que somente com a liquidação da sentença é que se esclarecerá se houve realmente a reestruturação da carreira da Agravada e a efetiva recomposição de eventual defasagem remuneratória.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo Agravante, com vistas à determinação de que a tese de prescrição de fundo de direito seja analisada em sede de liquidação de sentença, tem-se que, igualmente, não merece guarida.

Ora, para além de referida tese já ter sido devidamente enfrentada, na fase da liquidação será aferida a ocorrência da reestruturação remuneratória e de eventual defasagem salarial e o percentual devido. Caso seja apurada qualquer diferença salarial, a prescrição atingirá as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data do ajuizamento da ação; de outro lado, em se constatando que a suposta defasagem, particularmente em relação à Agravada, já foi suprida pelo Estado de Mato Grosso, restará afastado o direito à percepção de parcela da remuneração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo inalterado a decisão proferida no recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021